Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-77.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000691-77.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WEMILY CREISLA BARBOSA DA SILVA - CPF: 038.617.921-25 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000691-77.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente:
Wemily Creisla Barbosa da Silva

Parte Recorrida:
Oi S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 143

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CIVEL

– SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 280,20 (duzentos e oitenta reais e vinte centavos), bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

O recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, eis que as telas sistêmicas não são aptas para comprovar a relação jurídica entre as partes e não foi apresentado contrato assinado.

3.

Em contestação, a demandada/recorrida trouxe telas do seu sistema interno que demonstram que a parte autora utilizou dos seus serviços, o que comprova a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, referentes às faturas que não foram pagas.

4.

Em sede de impugnação a autora/recorrente modifica a sua narrativa e afirma não possuir qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia, não trouxe qualquer prova documental para corroborar a alegação de que não possui qualquer débito ou pendência com a empresa reclamada que justificasse o débito inserido indevidamente.

5.

Quando dos autos constata-se que há divergência entre as alegações da exordial com os fatos narrados na impugnação, fica relativizada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabendo a ela trazer elementos mínimos para provar os fatos constitutivos do seu direito.

6.

A conclusão a que se chega é que a parte autora era usuária dos serviços da recorrida, conforme se vê das faturas anexas aos autos, fato este que demonstra que a demandada estava amparada pelo exercício regular do seu direito.

7.

Desse modo, entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8.

Ao arremate, neste caso, entendo que a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, visto que a conduta da parte autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022